Tribunal: TJMT
Processo: 1032683-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032683-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAPHAEL DUARTE DA SILVA - CPF: 007.831.009-14 (ADVOGADO), SAFRAMAX INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 15.291.513/0001-76 (AGRAVANTE), D. DEMICIANO MORAES - CNPJ: 33.627.463/0001-37 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 021.056.419-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA CNIB E INFOJUD. DESNECESSIDADE DE EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas CNIB e INFOJUD, apesar de prévias diligências frustradas via RENAJUD e SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se, frustradas tentativas anteriores de localização de bens, é possível deferir novas pesquisas patrimoniais via CNIB e INFOJUD sem a demonstração de situação excepcional ou perigo de dilapidação do patrimônio.

III. Razões de decidir

3. Os sistemas CNIB e INFOJUD constituem instrumentos legítimos de cooperação institucional destinados a conferir efetividade à execução, permitindo ao juízo acesso a informações patrimoniais relevantes sem a necessidade de demonstração de excepcionalidade.

4. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores reconhece que a realização de buscas por meio desses sistemas não exige o esgotamento de diligências, bastando a inexistência de êxito nas tentativas anteriores e a pertinência com a satisfação do crédito.

5. A utilização dos sistemas amplia a efetividade jurisdicional, reduz prazos e contribui para o cumprimento do dever de cooperação, alinhando-se aos princípios da celeridade, da razoável duração do processo e da efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A consulta aos sistemas CNIB e INFOJUD independe da demonstração de excepcionalidade ou perigo de dilapidação patrimonial, sendo suficiente a pertinência com a efetividade da execução. 2. A inexistência de êxito em diligências anteriores autoriza o uso dos referidos sistemas para fins de localização de bens penhoráveis
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAFRAMAX INDUSTRIAL LTDA

contra
a
decisão proferid
a
pelo Juízo da
1
a Vara Cível de
Água Boa
/MT

n
a
Execução de Título Extrajudicial n.
1001319-03.2024.8.11.0021
,
que move em desfavor de

D. DEMICIANO MORAES

que indeferiu
a pesquisa patrimonial por meio dos sistemas CNIB e
INFOJUD
.

Em síntese, afirma que
a decisão agravada viola os princípios da efetividade da jurisdição (art. 4o do CPC) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988)

Aduz que o
CNIB e o INFOJUD são ferramentas essenciais para a efetividade do processo executivo, não se exigindo situação de perigo comprovada como pressuposto exclusivo para sua utilização.

Deste modo,
requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC, para que seja imediatamente deferida a realização das buscas via CNIB e INFOJUD, suspendendo-se a decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a realização das buscas patrimoniais requeridas e o prosseguimento da execução.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
316761876
.

Ausente contraminuta recursal.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação,
consoante
o princípio da celeridade processual.

Como se vê, os sistemas judiciais (tais como o CNIB e o INFOJUD) constituem ferramentas disponibilizadas aos magistrados (e aos servidores por eles autorizados), permitindo o acesso a informações relevantes e atualizadas para a adequada condução do processo. Tais sistemas viabilizam a obtenção de dados indispensáveis à correta prestação jurisdicional e ao cumprimento das decisões judiciais, além de se destinarem a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo, de forma célere e eficiente, para a localização de bens dos executados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INADIMPLÊNCIA -
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui uma ferramenta de
que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da parte
devedora.
-
”

(TJ-MT - AI: 10023652720238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). [...]

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que, caso o bloqueio de bens e valores reste infrutífero, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, tais como o

CNI
B
e
INFOJUD
, que permite
m
que a parte exequente tenha acesso ao patrimônio
imobilizado e de ativos financeiros da parte devedora.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte executada, não h
avendo
óbice
para
que es
s
as diligências sejam realizadas de forma
mais ágil
e com maior
segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas
CNIB e
INFOJUD
, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas
CNIB e
INFOJUD
devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
de bens
via sistema
s

CNIB e
INFOJUD

até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

É como
voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026